Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703797-65.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Comercial de Alimentos Bernardo Ltda.; Danilo José Bernardo Guinhoni e Thaysa Lucena Quixabeira Bernardo (ID no 23902653) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 23566256). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO